Tribunal: TJSP
Processo: 2064929-42.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ADMISSIBILIDADE. Cumprimento de sentença promovido, a partir da condenação por multa litigância de má-fé do executado no importe de R$ 2.000,00, no âmbito de ação de indenização por danos morais cumulada com inexigibilidade de débito. Realização do bloqueio e da penhora via sistema SISBAJUD no valor parcial solicitado pelo credor (R$

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ADMISSIBILIDADE. Cumprimento de sentença promovido, a partir da condenação por multa litigância de má-fé do executado no importe de R$ 2.000,00, no âmbito de ação de indenização por danos morais cumulada com inexigibilidade de débito. Realização do bloqueio e da penhora via sistema SISBAJUD no valor parcial solicitado pelo credor (R$ 304,11). Impugnação do executado à penhora da sua conta poupança, sob alegação de impenhorabilidade. Alegação de que o valor provinha do saldo remanescente das verbas recebidas a título de trabalho autônomo do executado como servente de pedreiro. Efetivamente, tem-se que, como regra, os proventos de salário são impenhoráveis, na forma do artigo 833, IV do CPC. Todavia, o recurso do devedor não trouxe esclarecimentos convincentes sobre a impossibilidade da penhora. O agravante não produziu qualquer indicio de prova da suposta natureza salarial dos valores bloqueados em sua conta bancária.

DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO